Tribunal: CARF
Processo: 16004.720074/2012-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATEUS SOARES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720074/2012-16
ACÓRDÃO
3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TIETE AGROINDUSTRIAL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/11/2008 a 31/12/2009
PIS/PASEP. CONTRIBUIÇÃO NÃO CUMULATIVA. CONCEITO DE INSUMOS.
Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não
cumulativas, definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de
repetitivo - qual seja, de que insumos seriam todos os bens e serviços que
possam ser direta ou indiretamente empregados e cuja subtração resulte
na impossibilidade ou inutilidade da mesma prestação do serviço ou da
produção.
PRODUTOS SUJEITOS À ALÍQUOTA ZERO OU AO REGIME MONOFÁSICO.
CREDITAMENTO.
Não há previsão legal autorizadora de tomada de créditos sobre compras
de produtos sujeitos à alíquota zero ou monofásicos (art. 2° e 3° das Leis n°
10.637/2003 e 10.833/2003).

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso para no mérito, dar parcial provimento para reverter as seguintes glosas:
a) insumos relacionados as fls. 2902 a 3079 dos autos. b) Encargos de depreciação apontados as
fls. 3160 a 3161 (Veículos e Acessórios; - Tratores e Carreg; Equipamentos Agrícolas).

Fl. 3618
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
2
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Correia Lima Macedo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira – Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Ana Paula Pedrosa Giglio,
Laercio Cruz Uliana Junior, Celso Jose Ferreira de Oliveira, Mateus Soares de Oliveira (Relator),
George da Silva Santos, Leonardo Correia Lima Macedo (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face da r. decisão, pugnando por sua
reforma, sustentando, em síntese:
-
A autuação cobra recolhimentos tributários decorrentes do PIS/PASEP e COFINS, multa de
ofício de 75% e juros de mora em razão de glosas efetuadas pela fiscalização;
-
Sustenta que as glosas devem ser revistas, posto que se tratam de insumos utilizados na
produção de cana de açúcar, insumos utilizados na venda da cana de açúcar para empresa
congênere e aplicados no tratamento da estação de água, bem como na produção de
alimentos humano e animal, enquadrando-se, destarte, no conceito de insumos;
-
O setor da agroindústria tem a característica de produzir a sua própria matéria — cana de
açúcar - e, evidente que a sua produção implica em utilização de insumos, mesmo se
considerando o disposto nas INs 358/03 e 404/04.
-
O conceito de insumos aplicável à legislação do PIS e da COFINS deve obediência aos
artigos 290 e 299 do RIR de modo a proporcionar o crédito decorrente da aquisição de
insumos, sem distinção, tanto os aplicados na produção da matéria prima — cana de
açúcar -, como os empregados na industrialização dessa matéria prima de modo a obter o
produto final — açúcar e álcool.
-
Apoia-se em repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte, citando-se a título ilustrativo,
julgados do Processo 11020.001952/2006-22, Processo 10925.002970/2007-56 (3302-
001.781), 11686.000186/2008-17 (3202-001.023), 11080.723095/2009-53 (3402-002.357).
-
No tocante aos produtos adquiridos com alíquota zero, o recorrente reconhece como
incontroverso a glosa de crédito, a teor do parágrafo 2°, II, do artigo 3° da Lei 10.833, de 29
de dezembro de 2003.
-
Em relação a venda da cana de açúcar para empresas congêneres, embora conste tópico
sobre isso, não há impugnação específica sobre este tema. Faz-se referência apenas ao fato
de se tratar de incontroversa as glosas sobre encargos de depreciação, fretes sobre
operações de vendas e erro na apuração da base de cálculo.
Fl. 3619
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
3
-
Sustenta que em relação a estes três pontos a decisão recorrida não se manifestou, motivo
pelo qual operou-se a preclusão de modo que não cabe a este Conselho apreciar as glosas
em questão e que o fundamento legal que confere direito ao recorrente encontra-se
previsto no 3°, inciso VI, das Leis n's 10.637/2002 e 10.833/2004.
-
Nesse passo, considerando que a agroindústria abriga duas atividades, interligadas,
interdependentes e indissociáveis entre si, compreendendo a atividade de produção rural
e a industrialização dessa produção, não há de se falar em glosa da depreciação verificada
nos veículos, máquinas e equipamentos, sem distinção se utilizados na atividade industrial
ou na atividade agrícola, pois a empresa não possui dois CNAEs e não pode ser segregada
como pretende o fisco, como se a atividade de produção agrícola existisse de forma
isolada, independente e desmembrada e vice-versa.
-
Em relação a Glosa de créditos relativos aos fretes sobre operações de vendas utiliza-se do
mesmo argumento da preclusão para fins de análise por este Conselho, pois, segundo o
contribuinte, a decisão recorrida não se manifestou acerca disto.
-
De todo modo, ampara sua pretensão de reversão destas glosas para fins de
aproveitamento de créditos relativos às despesas com fretes nas operações de venda nos
arts. 3°, inciso IX e art. 15, das Leis n° 10.833/2003.
-
Argúi ainda a preclusão referente o tema Erro na apuração da base de cálculo das
contribuições PIS/COFINS não cumulativas. Não menos diferente, igualmente preclusa
qualquer manifestação desse D. Conselho, porquanto a impugnação não foi objeto de
apreciação em primeira instância, e a Recorrente reproduz abaixo a tese sustentada em
sua impugnação reconhecendo, como dever de coerência, o crédito tributário como
incontroverso e que, necessariamente, deve prevalecer.
-
Que no mês de outubro de 2007 a recorrente vendeu açúcar no mercado interno, no valor
de R$719.158,23 com suspensão do IPI, previsto no art. 29, da Lei n° 10.637/2002. Com
fulcro no artigo 40 da Lei n° 10.865, de 30de abril de 2004 as empresas que industrializam
alimentos preponderantemente com a atividade de exportação, podem adquirir matéria
prima com a suspensão das contribuição do PIS e da COFINS e também do IPI.
-
E conclui: A glosa imposta à recorrente quanto ao crédito do PIS/COFINS sobre os valores
alocados nas aquisições de insumos empregados nas áreas de cultivo de cana de
açúcar(plantio e soca); sobre os valores relativos à compras de insumos utilizados na
estação de tratamento de água — ETA e sobre os valores das compras de diesel utilizados
em veículos e consumidos no processo de produção de cana de açúcar, se revela ilegal,
devendo ser declarada a nulidade do auto de infração.
A decisão recorrida manteve as glosas nos seguintes termos:
- inicia-se amparando seu conceito de insumos à Luz das INs 247/2002 e 404/04.
- em relação ao desconto de créditos sob dos valores gastos com produtos sujeitos a alíquota zero
(Cal virgem e enxofre: produtos classificados no capítulo 25 da TIPI, Uréia, Sulfato de Zinco e MAP:
produtos classificados no capítulo 31 da TIPI, NALCO 2842 Torre, NALCO 5583 Microbicida, NALCO
500144 Microbicida Torre, BYOCOAT Bactericida e ENGCLARIAN Quaternário de Amônia 100:
produtos classificados na posição 38.08 da TIPI), não se pode descontar créditos relativos às
Fl. 3620
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
4
contribuições para o PIS, decorrentes de aquisições de bens ou serviços com alíquota zero e da
mesma forma o art. 3o da Lei 10.833, de 29 de dezembro de 2003, com a redação dada pela Lei no
10.865, de 20 de abril de 2004, em relação ao desconto de créditos relativos à Cofins.
- com amparo no § 1o do art. 11 da Lei no 11.727, de 2008 mante-se o entendimento da glosa em
relação aa venda de cana-de-açúcar, classificada na posição 12.12 da Nomenclatura Comum do
Mercosul - NCM, efetuada para pessoa jurídica produtora de álcool, inclusive para fins
carburantes.
- Uma segunda vedação ao aproveitamento de créditos está vinculada à venda da cana de açúcar
nos casos em que esta seja utilizada como insumo na produção de mercadorias destinadas à
alimentação humana ou animal, nos termos dos arts. 8o e 9o da Lei no 10.925, de 2004,
disciplinados pela Instrução Normativa no 660, de 2006.
O feito foi levado a julgamento na data de 18 de abril de 2024, ocasião em que o
Colegiado, por unanimidade acompanhou o Conselheiro Relator no sentido de se determinar a
conversão do processo em diligência nos termos que se seguem:
Isto posto, conheço do recurso e, no mérito, voto por converter o julgamento do
Recurso Voluntário em diligência à repartição de origem para que a autoridade
administrativa providencie o seguinte:
(i)
intimar o Recorrente para apresentar, caso entenda necessário,
informações, documentos e/ou laudo técnico, em prazo razoável, não
inferior a 60 dias, contendo o detalhamento do seu processo produtivo,
com o intuito de comprovar, de forma conclusiva, a relevância e/ou a
essencialidade dos dispêndios que serviram de base para a tomada de
créditos no seu processo produtivo;
(ii)
elaborar novo Relatório Fiscal, observando-se a decisão proferida pelo STJ
no julgamento do RESP 1.221.170 e a Nota SEI/PGFN no 63/2018, sendo
imperioso que se dê total transparência quanto aos dispêndios que
permanecerem glosados, bem como àqueles que, à luz do conceito
contemporâneo de insumos, vierem a ser revertidos;
(iii)
após cumpridas a providências indicadas, o Recorrente deverá ser
cientificado dos resultados da diligência para, se entender pertinente,
manifestar-se no prazo de 30 dias, retornando-se, ao fim, os autos a este
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do
julgamento.
Devidamente intimados, manifestaram o recorrente e a própria unidade de origem.
Eis o relatório.

VOTO
Fl. 3621
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
5
Conselheiro Mateus Soares de Oliveira, Relator.
1
DO CONHECIMENTO.
O Recurso é tempestivo e reúne as demais condições de admissibilidade, motivo
pelo qual dele tomo conhecimento.
2
DO MÉRITO.
2.1 PREAMBULARMENTE:
Este feito tramitou na antiga turma 3201 sob a relatoria deste mesmo Conselheiro.
O motivo pelo qual entendeu-se pela conversão em diligência pelo fato de que não só o ato
fiscalizatório, como também, a própria decisão proferida em primeira instância, foram realizados
até o ano de 2014. No caso da decisão recorrida, observa-se que foi proferida em sessão de
julgamento realizada aos 18 de Outubro de 2014.
Ademais, no ano de 2017 ocorreu o julgamento do RESP no 1.221.170/STJ sob o rito
de recurso repetitivo, cujo resultado foi a ampliação do conceito de insumos no que se refere ao
PIS e COFINS e aprofundou-se na questão da essencialidade.
Nos termos do relatório apresentado, esta lide se limita a discussão sobre o que
deve ou não ser considerado como insumo, fundamentos legais aplicáveis para tanto e, por
conseguinte, manutenção ou redução da base de cálculo adotada no lançamento do Auto de
Infração.
Os fundamentos adotados pela fiscalização em sede do Termo de Verificação Fiscal,
Despacho Decisório e da decisão recorrida amparam-se na legislação nos 10.833/2003 e
10.637/2002, INs SRF no 247 e 404/2004.
2.2 DO RETORNO DA DILIGÊNCIA FISCAL:
O relatório fiscal foi muito bem redigido, estruturado e claro ao analisar os pleitos
da Resolução no 3201-003681, cujas abordagens foram por tópicos nos termos que se seguem:
Tópico 5.1: Glosa de Insumos adquiridos com a alíquota reduzida a 0 (zero):
Foram glosados todos os insumos adquiridos com alíquota 0 (zero), classificados
no capítulo/posição 25, 31 e 38.08 da TIPI, relacionados nos demonstrativos de
fls. 2902/3079. Conforme fl. 3409, o contribuinte reconheceu como incontroverso
a glosa do crédito relativamente aos produtos adquiridos com alíquota zero.
Portanto, em relação a este tópico precluiu o direito de defesa.
Tópico 4.2: Glosa de produtos adquiridos que não se enquadram no conceito de
insumo:
Fl. 3622
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
6
O conceito anterior de insumo, nos termos do art. 8o, § 4o, da IN RFB no
404/2004, era de que para ter direito ao crédito o insumo deveria sofrer
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação. Estas glosas constam no Termo de Descrição dos Fatos às fls.
3152/3159. No demonstrativo de fls. 2902/3079 estão relacionados todos os
insumos glosados. Com efeito, o contribuinte foi intimado para informar o local
ende era utilizado no processo produtivo e a função de cada um deles (fls.
2797/2818), sendo certo que a empresa apresentou estas informações nas
planilhas de fls. 2797/2818. Portanto, no tocante aos insumos glosados, não há
necessidade de intimar novamente a contribuinte tendo em vista que esta
informação já consta dos autos. O conceito de insumo foi o ponto principal do
Recurso Voluntário (fls. 3382/3409). E, de fato, mudou a interpretação do
conceito de insumo com a decisão do STJ no RESP 1.221.170, no qual o mesmo
deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item -
bem ou serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo Contribuinte. Ademais, atualmente, a súmula no 189 do CARF permite que os
gastos com insumos da fase agrícola sejam devidos...
Importante destacar que apesar de a interpretação atual do conceito de insumo
admitir o creditamento em relação aos insumos considerados essenciais ou
relevantes nas atividades econômicas desempenhadas pelo contribuinte, ainda
assim parte destes insumos deverão ser glosados em razão de terem sido
adquiridos com a alíquota 0 (zero), como é o caso, por exemplo, dos indicados na
planilha abaixo (base de cálculo e glosa – fls. 2902/3079)...
Tópico 4.3: Glosa de créditos relativos aos encargos de depreciação:
Neste tópico foram glosados os encargos de depreciação em relação aos bens
utilizados na lavoura de cana-de-açúcar (Termo de Descrição dos Fatos de fls.
3160/3161;
Demonstrativo de apuração de fls. 3090/3110):
- Veículos e Acessórios; - Tratores e Carreg.; - Equipamentos Agrícolas.
O entendimento anterior era de que os produtos adquiridos para o cultivo de
canade-açúcar não geravam direito ao crédito relativo às contribuições
PIS/COFINS pois não havia o contato direto com os produtos em fabricação
(açúcar e álcool). Este entendimento mudou com a decisão do STJ no RESP
1.221.170, conforme já demonstrado.
Em relação a este tópico, também não houve impugnação do contribuinte em 1a
instância (DRJ). Não obstante, o contribuinte alega que teria direito ao crédito
tendo em vista a tese defendida em sua defesa (em relação aos insumos de
origem agrícola).
Tópico 4.4: Glosa de créditos relativos aos “fretes sobe operações de vendas”:
Fl. 3623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
7
Conforme fls. 3161/3162 do Termo de Descrição dos Fatos e demonstrativo de
apuração de fls. 3111/3128, foram glosados os créditos relativos aos fretes
decorrentes de vendas de álcool hidratado para fins carburantes, produto
tributado pelo regime da cumulatividade até o mês de setembro de 2008.
Conforme fl. 3412, o contribuinte também reconheceu como incontroverso a
referida glosa do crédito. Portanto, em relação a este tópico precluiu o direito de
defesa.
Tópico 4.5: Glosa de créditos vinculados às receitas com a venda de cana-de
açúcar:
Foram glosados os créditos vinculados às receitas de vendas do contribuinte com
suspensão das contribuições PIS/COFINS não-cumulativas às pessoas jurídicas
produtoras de álcool (fls. 3162/3163). Conforme fl. 3410, o contribuinte também
reconheceu como incontroverso a referida glosa do crédito. Portanto, em relação
a este tópico precluiu o direito de defesa.
Tópico 4.6: Erro na apuração da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS
não-cumulativas:
Conforme fl. 3412, o contribuinte também reconheceu como incontroverso a
referida glosa do crédito. Portanto, em relação a este tópico precluiu o direito de
defesa.
Conclusão:
Por todo o exposto, todas as informações necessárias ao julgamento das infrações
objeto do presente PAF estão acostadas aos autos, inclusive o local onde os
insumos foram utilizados no processo produtivo e a função de cada um deles.
Portanto, não havendo nada mais a ser acrescentado, retorno os autos para o R.
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
Da leitura do Relatório e da correlação de suas informações com aquelas prestadas
pelo próprio contribuinte, especificamente em relação aos itens 4.6 que trata do Erro na apuração
da base de cálculo das contribuições PIS/COFINS não-cumulativas, 4.5 que versa sobre a glosa de créditos
vinculados às receitas com a venda de cana-de açúcar e 4.4 que dispõe acerca da glosa de créditos relativos
aos “fretes sobe operações de vendas, verifica-se que assim como colocado pelo Sr. Auditor, o Contribuinte
manifestou nos autos e atesto a respectiva preclusão.
Portanto, não haverá manifestação acerca destes itens.
2.3 DA AQUISIÇÃO DE INSUMOS COM ALÍQUOTA ZERO.
O fundamento adotado pela decisão residiu na ausência de previsão legal para fins
de crédito sobre produtos sujeitos a alíquota zero e suspensão está correto.
Neste sentido, nota-se vasto repertório jurisprudencial desta Egrégia Corte, a
exemplo do voto no Processo no 10935.900510/2013-14, Acórdão no 3401-012.760 de relatoria do
Conselheiro Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues:
Fl. 3624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
8
Diante disto, todas as aquisições realizadas em tais situações não darão direito ao
desconto de créditos pelo adquirente, uma vez que, nos termos do inciso II do §
2o do art. 3o da Lei no 10.833/2003, não dará direito a crédito o valor da aquisição
de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição. O recorrente
baseia a sua defesa na falta de destaque da suspensão nas notas fiscais emitidas
pela pessoa jurídica que realizou a venda.
Ora, além de se tratar de mero dever instrumental e acessório a cargo da empresa
vendedora, é certo que a sua inobservância não pode gerar o direito ao desconto
de crédito pelo adquirente. Neste sentido, entendo que andou bem a Solução de
Divergência Cosit n° 15, de 14 de setembro de 2012, ao dispor que “[o]
descumprimento da obrigação acessória prevista no § 2° do art. 2° da Instrução
Normativa SRF no 660, de 17 de julho de 2006, não afasta a suspensão de
incidência instituída pelo art. 9° da Lei no 10.925, de 23 de julho de 2004.
Portanto, inexistem fundamentos e, com base nos art. 2° e 3° das Leis n°
10.637/2003 e 10.833/2003, nega-se provimento a tal pleito.
2.4 DO CONCEITO DE INSUMOS.
Não havendo matérias preliminares suscitadas em sede de Recurso Voluntário,
passa-se a análise das questões de mérito.
Registra-se de início que o recorrente apresentou todo o ciclo do processo
produtivo, como, também, descreveu de forma pormenorizada todas as etapas da cadeia
produtiva.
Ao julgar parcialmente procedente a impugnação a r. decisão recorrida manteve
algumas glosas, ora sob o fundamento de falta de provas, ora por entender pela ausência de
fundamentação legal.
Em razão disto, serão analisados apenas os itens cujas glosas foram mantidas e que
constam no respectivo Recurso Voluntário por força da delimitação do litígio administrativo
formado entre as partes.
a) Da análise das glosas à Luz do Conceito Atual de Insumo:
Chama-se atenção, de inicio, para a atividade fim da empresa que é eminentemente
de fabricação, comércio e cultivo de alimentos, consoante contrato social. Trata-se de fato
incontroverso que, neste segmento, não só a embalagens em seu estágio final, como também o
próprio insumo utilizado na sua constituição de modo a enquadrar-se nos padrões sanitários
específicos para seu respectivo acondicionamento, são essenciais para o desenvolvimento da
atividade fim da empresa.
Neste contexto, merece transcrever e ementa do Parecer Cosit no 5 de 2018:
Assunto. Apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria da Receita
Federal do Brasil decorrentes da definição do conceito de insumos na legislação
Fl. 3625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
9
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins estabelecida pela Primeira Seção do
Superior
Tribunal
de
Justiça
no
julgamento
do
Recurso
Especial
1.221.170/PR.Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA
NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. DEFINIÇÃO ESTABELECIDA NO RESP
1.221.170/PR. ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve
ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou
serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de
serviços pela pessoa jurídica.Consoante a tese acordada na decisão judicial em
comento:
a -o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço.
a.1 -constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço;
a.2 -ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência;já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção, seja:
b.1 -pelas singularidades de cada cadeia produtiva;
b.2 -por imposição legal
Este parecer é reflexo do julgamento do RESP 1.221.170/PR pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça, cuja ementa segue abaixo:
TRIBUTÁRIO. PIS E COFINS. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. NÃO-CUMULATIVIDADE.
CREDITAMENTO. CONCEITO DE INSUMOS. DEFINIÇÃO ADMINISTRATIVA PELAS
INSTRUÇÕES NORMATIVAS 247/2002 E 404/2004, DA SRF, QUE TRADUZ
PROPÓSITO
RESTRITIVO
E
DESVIRTUADOR
DO
SEU
ALCANCE
LEGAL.
DESCABIMENTO. DEFINIÇÃO DO CONCEITO DE INSUMOS À LUZ DOS CRITÉRIOS DA
ESSENCIALIDADE OU RELEVÂNCIA. RECURSO ESPECIAL DA CONTRIBUINTE
PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO, SOB
O RITO DO ART. 543-C DO CPC/1973 (ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015). 1.
Para efeito do creditamento relativo às contribuições denominadas PIS e COFINS,
a definição restritiva da compreensão de insumo, proposta na IN 247/2002 e na
IN 404/2004, ambas da SRF, efetivamente desrespeita o comando contido no art.
3o., II, da Lei 10.637/2002 e da Lei 10.833/2003, que contém rol exemplificativo.
2. O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou
relevância, vale dizer, considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de
determinado item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte. 3. Recurso Especial representativo
da controvérsia parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido,
Fl. 3626
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
10
para determinar o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que se
aprecie, em cotejo com o objeto social da empresa, a possibilidade de dedução
dos créditos realtivos a custo e despesas com: água, combustíveis e lubrificantes,
materiais e exames laboratoriais, materiais de limpeza e equipamentos de
proteção individual-EPI. 4. Sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (arts. 1.036 e
seguintes do CPC/2015), assentam-se as seguintes teses: (a) é ilegal a disciplina de
creditamento prevista nas Instruções Normativas da SRF ns. 247/2002 e
404/2004, porquanto compromete a eficácia do sistema de não-cumulatividade
da contribuição ao PIS e da COFINS, tal como definido nas Leis 10.637/2002 e
10.833/2003; e (b) o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado item - bem ou serviço - para o desenvolvimento da
atividade econômica desempenhada pelo Contribuinte.
Com o devido respeito ao trabalho da fiscalização e da própria decisão recorrida,
algumas glosas devem e merecem ser revistas nos termos apontados em sede do Relatório Fiscal,
especialmente no que se refere aos itens glosados e indicados as fls. 2902 a 3079 do processo.
O conceito anterior de insumo, nos termos do art. 8o, § 4o, da IN RFB no
404/2004, era de que para ter direito ao crédito o insumo deveria sofrer
alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o produto em
fabricação. Estas glosas constam no Termo de Descrição dos Fatos às fls.
3152/3159. No demonstrativo de fls. 2902/3079 estão relacionados todos os
insumos glosados. (trecho do item 4.2 do Relatório Fiscal que indica as fls. Dos
autos que constam a relação dos insumos glosados).
Nestes termos, dou provimento a reversão das glosas dos insumos relacionados as
fls. 2902 a 3079 dos autos.
2.5 DA DEPRECIAÇÃO.
A decisão recorrida ampara-se no Termo de Descrição dos Fatos de fls. 3141 e sgs..
Da leitura do tópico referente a depreciação, consoante fls. 3160, observa-se que os fundamentos
aderidos pela r. decisão para manter a glosa consiste no fato de que se os insumos agrícolas não
atrelados a venda não teriam o condão de gerar créditos, aqueles depreciados e utilizados na
produção também estariam submetidos ao mesmo resultado.
Eis a transcrição de fls. 3.160:
Com efeito, em resposta ao Termo de Início de Ação Fiscal a contribuinte
apresentou a planilha denominada "Calculo Depreciação Pis Cofins 2006", em que
demonstrou os encargos de depreciação apurados (base de cálculo dos créditos
relativos às contribuições PIS/COFINS nãocumulativas) e os créditos obtidos na
matriz e filial - fls. 2699/2712.
Fl. 3627
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
11
Neste demonstrativo, os bens depreciados estavam classificados nas seguintes
contas: - Equipamentos Industriais; - Veículos e Acessórios; - Tratores e Carreg.; -
Equipamentos Agrícolas. Foi então intimada a descrever a função no processo
produtivo e as atividades desempenhadas dos bens classificados nas contas acima
informadas (Termo de Intimação Fiscal n° 02 - fls. 2825/2827).
Na resposta, entregue no dia 07/02/2012, a fiscalizada informou que os bens
contabilizados nas contas "Veículos e Acessórios", "Tratores e Carreg." e
"Equipamentos Agrícolas", eram utilizados na lavoura de cana-deaçúcar - fls.
2828/2831.
No tópico anterior já demonstramos que os produtos adquiridos para o cultivo
da cana-de-açúcar não geram direito ao crédito relativo às contribuições
PIS/COFINS não-cumulativas, pois além de haver o contato direto com o
produto em fabricação (açúcar e álcool) as receitas com a venda de cana estão
submetidas ao regime da suspensão das referidas contribuições (não geram
direito ao crédito para o vendedor do produto).
Ora. Se o próprio termo da Diligência que atendeu a Resolução adota como um de
seus fundamentos para fins de reversão de glosas a Súmula 189, não faz sentido deixar de prover
o pleito de reversão das glosas tratadas neste tópico. Eis a redação deste enunciado:
Súmula CARF no 189 Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 –
vigência em 27/06/2024 Os gastos com insumos da fase agrícola, denominados de
"insumos do insumo", permitem o direito ao crédito relativo à Contribuição para o
PIS/Pasep e à Cofins não cumulativas. Acórdãos Precedentes: 9303-014.147;
9303-014.128; 9303-009.313
Muito embora a impugnação tenha sido genérica no tópico os insumos de origem
agrícola e não em rubrica própria, não faz sentido privar o contribuinte da referida reversão, posto
que na essência, todos os itens pleiteados enquadram-se perfeitamente neste contexto.
Portanto, dou provimento para que seja revertida a glosa e seja permitida referente
aos encargos de depreciação em relação aos bens utilizados na lavoura de cana-de-açúcar (Termo
de Descrição dos Fatos de fls. 3160/3161; Demonstrativo de apuração de fls. 3090/3110), sendo
eles:
- Veículos e Acessórios;
- Tratores e Carreg.;
- Equipamentos Agrícolas.
Neste sentido, dou provimento.
Fl. 3628
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3401-013.938 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720074/2012-16
12
3
DO DISPOSITIVO.
Isto posto, conheço parcialmente do recurso e, no mérito, dou parcial provimento
para reversão das seguintes glosas:
a) insumos relacionados as fls. 2902 a 3079 dos autos.
b) Encargos de depreciação apontados as fls. 3160 a 3161 (Veículos e Acessórios; -
Tratores e Carreg.; Equipamentos Agrícolas).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mateus Soares de Oliveira

Assinado Digitalmente
MATEUS SOARES DE OLIVEIRA

Fl. 3629
DF CARF MF
Original